Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA PINHEIRO DA SILVA contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel objeto de alienação particular, nos seguintes termos: “O imóvel objeto da demanda foi avaliado, ainda na fase de conhecimento, em R$ 40.000,00. O laudo foi homologado em sentença, conforme ID n. 68790198. A requerida questionou o valor da atualizado do imóvel, motivo pelo qual foi deferida nova avaliação, conforme ID n. 96226624. Foi apresentado laudo de avaliação em ID n. 99430165, onde foi atribuído ao imóvel o valor de R$ 85.000,00. A requerida apresentou impugnação em ID n. 101625127, argumentando que o valor do imóvel seria de R$ 130.311,74. Apresenta laudo produzido unilateralmente. Decido. Rejeito a impugnação apresentada eis que o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça apresentado em ID n. 99430165 constatou valorização relevante do imóvel (R$ 85.000,00), considerando o valor da avaliação inicial (R$ 40.000,00). Ademais, as fotografias anexadas ao laudo particular de ID n. 101625131 revelam que as características do imóvel são condizentes com a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, não sendo o laudo de ID n. 101625131, produzido unilateralmente, capaz de elidir a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Além disso, não verifico presentes as hipóteses previstas no art. 873 do CPC, o que justificaria a modificação do valor do bem. Ante o exposto, rejeito a impugnação, homologo o laudo de avaliação apresentado em ID n. 99430165 e fixo o valor do imóvel em R$ 85.000,00. Intime-se as partes para darem prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, certifique-se sobre o eventual concessão de efeito suspensivo concedido no AGI, conforme ID n. 101414228.” A Agravante afirma, em síntese, que ao contrário do entendimento do Juízo de origem, há erro na avaliação do imóvel realizada pelo Oficial de Justiça, no importe de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), pois em desacordo com o valor mercadológico dos demais imóveis da região, como demonstra o parecer técnico do corretor imobiliário, elaborado de forma minuciosa e detalhada, com indicação da metodologia empregada, e que informa valor muito superior, qual seja, R$ 130.311,74 (cento e trinta mil, trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos). Assevera que a manutenção da Decisão agravada pode lhe causar prejuízos irreparáveis, uma vez que é pessoa de parcos recursos e considerando o valor homologado, não terá moradia digna, uma vez que a parte que lhe cabe não será suficiente para comprar sequer um lote, ressaltando que não tem condições financeiras de obter financiamento imobiliário. Pede, assim, a imediata suspensão dos atos direcionados à venda do imóvel (judicial ou extrajudicial) pelo valor fixado na Decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para que seja homologado o laudo de avaliação do imóvel no importe de R$ 130.311,74 (cento e trinta mil trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos). Subsidiariamente, que seja determinada uma nova avaliação do bem. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a sua suspensão dos efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Isso porque, não obstante a fé pública do laudo elaborado por oficial de justiça, observa-se que a avaliação particular, embora unilateral, está firmada em parecer técnico de avaliação mercadológica, elaborado por corretor de imóveis segundo critérios técnicos apresentados de forma minuciosa e detalhada, com atenção às características do imóvel e em comparação com outros em situações equivalentes, cujos valores estão bem acima do valor da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID 101625131 – autos de origem). Diante desse quadro, o valor de mercado R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) atribuído ao imóvel no laudo de avaliação homologado pelo Juizo a quo, pelo menos em principio, comporta questionamentos. Sendo assim, sob uma análise de cognição sumária, considerando a plausibilidade das alegações da Agravante e do perigo da demora, este consubstanciado na iminência da alienação do bem, DEFIRO o pedido liminar e concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator